Tribunal: TJBA
Processo: 8019210-05.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019210-05.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: LUCINEIRE DAS MERCES PINHEIRO

Advogado(s)
:
LADY DAIANE DA SILVA FERNANDES BATISTA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBASA. VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROVA PERICIAL DEFERIDA NA ORIGEM. INVIABILIZAÇÃO DO REGULAR PROSSEGUIMENTO DA PERÍCIA POR CONDUTA DA PRÓPRIA RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14, DO CDC. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. CUSTEIO DE ALUGUEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MULTA PROCESSUAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência que impôs o custeio de aluguel mensal à autora, condenar a ré ao pagamento de R$ 250.000,00 por danos materiais, R$ 20.000,00 por danos morais, multa processual de R$ 4.000,00 por ato atentatório à dignidade da justiça, além de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de nexo causal, inadequação da tutela de urgência e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada imprescindibilidade de prova pericial conclusiva; (ii) saber se deve ser mantida a tutela de urgência relativa ao custeio de aluguel mensal; (iii) saber se ficou demonstrado o nexo causal entre os danos estruturais do imóvel e defeito na prestação do serviço público; e (iv) saber se são devidas as indenizações por danos materiais e morais, bem como a multa processual aplicada à concessionária.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não procede, pois a prova pericial foi deferida na origem, com nomeação de perita, realização de vistoria e apresentação de laudo, tendo o regular prosseguimento da instrução sido inviabilizado pela própria apelante, que deixou de recolher sua cota-parte dos honorários periciais, apesar de reiteradas intimações.

4. Não há violação aos arts. 369, 370 e 464, do CPC, porque o contraditório e a oportunidade de produção probatória foram assegurados, não podendo a parte invocar nulidade decorrente de comportamento processual a ela imputável.

5. A relação jurídica é consumerista. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

6. O quadro fático delineado nos autos revela hipótese de defeito do serviço, consubstanciado em vazamento em tubulação subterrânea, com comprometimento do solo e da estrutura do imóvel da autora, não se tratando de mera omissão administrativa apta a atrair responsabilidade subjetiva.

7. O conjunto probatório, aliado à presunção decorrente da resistência injustificada da ré ao regular desenvolvimento da perícia, é suficiente para amparar a conclusão de que os danos suportados pela autora decorrem da atuação da concessionária, inexistindo prova idônea de causa excludente.

8. A manutenção da tutela de urgência que assegura o custeio de aluguel mensal mostra-se adequada, por possuir natureza reparatória e assecuratória, destinada a garantir moradia à autora enquanto persistentes os efeitos do evento danoso sobre o imóvel.

9. A condenação por danos materiais no valor de R$ 250.000,00 deve ser preservada, por encontrar suporte em laudo de avaliação do imóvel juntado aos autos, sem contraposição técnica idônea produzida pela apelante.

10. A indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 é proporcional e razoável, diante do comprometimento da segurança e da habitabilidade da residência, com necessidade de abandono do lar e abalo à tranquilidade e à dignidade da autora.

11. A multa processual de R$ 4.000,00 também deve ser mantida, por decorrer de conduta incompatível com a boa-fé processual e com o dever de cooperação, consistente no não recolhimento dos honorários periciais necessários ao regular andamento da instrução.

12. Precedentes do próprio Tribunal e de outros tribunais confirmam a responsabilidade civil da concessionária por danos estruturais causados por vazamento de água e admitem a reparação material e moral em hipóteses de perda da habitabilidade do imóvel.

IV. Dispositivo e tese
13. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial foi deferida e seu prosseguimento foi inviabilizado por conduta da própria parte que suscita a nulidade. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, cabendo-lhe demonstrar causa excludente do nexo causal. 3. É legítima a manutenção de tutela de urgência que assegura custeio de aluguel à parte que se vê privada da utilização segura de seu imóvel em razão do evento danoso. 4. Devem ser mantidas as condenações por danos materiais, danos morais e multa processual quando amparadas pelo conjunto probatório e pela dinâmica processual do caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 369, 370, 464, 487, I, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8040316-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publicação em 14.05.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000177-24.2013.8.05.0153, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, publicação em 10.08.2021; TJSP, Apelação nº 1009328-57.2019.8.26.0361, 9ª Câmara de Direito Público, j. 12.04.2023; TJSC, Apelação nº 0319563-70.2017.8.24.0064, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 29.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8019210-05.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelado
LUCINEIRE DAS MERCES PINHEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator